Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603331-19.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
ELEIÇÕES 2022. DEPUTADA ESTADUAL. ATRASO NA ENTREGA DOS
RELATÓRIOS FINANCEIROS. ENTREGA EFETUADA NO ANO SUBSEQUENTE A
ELEIÇÃO. FALHA GRAVE. COMBUSTÍVEL PAGO COM RECURSOS DO FEFC SEM
COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO A CAMPANHA. OMISSÃO DE RECEITAS E
GASTOS. RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. FORMALIZAÇÃO DE
CONTRATO ANTERIOR AO REGISTRO DE CANDIDATURA. PAGAMENTO DE
DESPESA APÓS A DATA DA ELEIÇÃO. OMISSÃO DE GASTOS NA PRESTAÇÃO
DE CONTAS PARCIAL. CONTAS DESAPROVADAS. DETERMINAÇÃO DE
RECOLHIMENTO.

[...]

2. A regularidade do abastecimento de veículo com recursos públicos está
condicionada à apresentação de documento fiscal da despesa na qual conste o CNPJ
da campanha e, ainda, seja, comprovadamente, direcionado a veículos utilizados a
serviço da campanha.

[...]

(Acórdão nº 62813, Relator: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, DJE
17/11/2023)

Quanto à impropriedade apontada, a prestadora explanou que houve o
abastecimento de veículos que estavam à disposição da campanha eleitoral, mas que
não foram formalmente registrados como cedidos no sistema e que, com o intuito de
sanar a referida irregularidade, apresentou o registro de todas as autorizações de
abastecimento destes veículos (ID 43898579).

Nada obstante as alegações da prestadora, não há como se afastar as
impropriedades apontadas, eis que não foram juntados os contratos de cessão dos
referidos veículos, tampouco os comprovantes de propriedade dos bens cedidos,
conforme determina o artigo 58, inciso II, da Resolução TSE nº 23.607/2019, bem como
pelo fato de que não houve a identificação dos veículos abastecidos nos documentos
fiscais apresentados.

Desse modo, considerando que as despesas irregulares efetuadas com
combustíveis foram pagas com recursos provenientes do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC, deve a prestadora recolher o valor R$ 4.863,68 ao
Tesouro Nacional, em razão da utilização indevida dos recursos públicos, conforme
determina o artigo 79, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Por fim, observa-se que a irregularidade apontada corresponde a
aproximadamente 0,81% da movimentação financeira declarada pela prestadora (R$
599.486,00 - ID 43758406), o que autoriza a aposição de ressalva no julgamento das
contas, devendo, todavia, ser analisada com as demais falhas apontadas pela análise
técnica.

a.4) Da Omissão de Despesas

Num. 44010181 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 13/09/2024 14:17:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/C

Inteiro teor:
22/09/2024
Número: 0603331-19.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 23/09/2022
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal- ELEICAO 2022 - KEYLA REGINA SANSON DE
AVILA- PROGRESSISTAS - PP
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 KEYLA REGINA SANSON DE AVILA
DEPUTADO FEDERAL (INTERESSADO)
GIULIANO ROBINSON (ADVOGADO)
ANDRE EIJI SHIROMA (ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
KEYLA REGINA SANSON DE AVILA (REQUERENTE)
GIULIANO ROBINSON (ADVOGADO)
ANDRE EIJI SHIROMA (ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44010181
13/09/2024
14:17
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.068

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603331-19.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
INTERESSADO: ELEICAO 2022 KEYLA REGINA SANSON DE AVILA DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: GIULIANO ROBINSON - OAB/PR102528
ADVOGADO: ANDRE EIJI SHIROMA - OAB/PR63833
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
REQUERENTE: KEYLA REGINA SANSON DE AVILA
ADVOGADO: GIULIANO ROBINSON - OAB/PR102528
ADVOGADO: ANDRE EIJI SHIROMA - OAB/PR63833
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADA
FEDERAL. ENTREGA INTEMPESTIVA DA PRESTAÇÃO DE
CONTAS FINAL. ATRASO NA ENTREGA DE RELATÓRIO
FINANCEIRO DE CAMPANHA. IRREGULARIDADE NAS
DESPESAS EFETUADAS COM RECURSOS PROVENIENTES DO
FEFC. RECOLHIMENTO DO MONTANTE À UNIÃO. OMISSÃO DE
DESPESA. GASTOS REALIZADOS COM RECURSOS QUE NÃO
TRANSITARAM PELAS CONTAS ESPECÍFICAS DE CAMPANHA.
CONFIGURAÇÃO DE RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
RECOLHIMENTO DO VALOR AO TESOURO NACIONAL. GASTOS
CONSTANTES DOS EXTRATOS BANCÁRIOS E NÃO
DECLARADOS PELA PRESTADORA. REALIZAÇÃO DE EVENTOS
SEM A PRÉVIA COMUNICAÇÃO À JUSTIÇA ELEITORAL.
OMISSÃO DE DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL.
A U S Ê N C I A D E C A P A C I D A D E O P E R A C I O N A L D E
FORNECEDORES. MEROS INDÍCIOS QUE NÃO REPERCUTIRAM
NA ANÁLISE DAS CONTAS. CONTAS DESAPROVADAS COM A
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE VALORES AO
TESOURO NACIONAL.

Num. 44010181 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 13/09/2024 14:17:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091314173783200000042963194
Número do documento: 24091314173783200000042963194
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 14:04:59

1. Trata-se de prestação de contas de candidata não eleita ao cargo de
Deputada Federal no pleito de 2022.

2. A fixação de prazos para a prestação de contas eleitorais tem como
objetivo a garantia da transparência e da fiscalização pela Justiça
Eleitoral, Ministério Público, partidos políticos, candidatos e eleitores,
dos recursos recebidos e dos gastos efetuados nas campanhas.

2.1. A apresentação das contas finais com 3 dias de atraso pode ser
considerada como falha de natureza formal, o que enseja a aposição
de ressalva no julgamento das contas, vez que não houve prejuízo à
atividade fiscalizatória.

3. O atraso no envio dos relatórios financeiros de campanha não
enseja, necessariamente, a desaprovação das contas, devendo ser
analisados, no caso específico pelo julgador, o comprometimento no
controle exercido pela Justiça Eleitoral e pelo eleitor, bem como a
extensão da falha cometida pelo prestador.

3.1. Ainda que determinados relatórios financeiros tenham sido
entregues somente após o pleito eleitoral, os atrasos foram de 1 e de 2
dias e as receitas foram registradas na prestação de contas final.

3.2. A impropriedade perfaz o valor de R$ 25.720,00, que corresponde
a aproximadamente 4,29% da movimentação financeira declarada pela
prestadora (R$ 599.486,00), o que possibilita a aposição de ressalva
no julgamento das contas, devendo, contudo, ser analisada com os
demais registros feitos pelo Setor Técnico.

4. A utilização indevida dos recursos provenientes do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha - FEFC impõe o recolhimento do
montante ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 79, § 1º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019.

4.1. Irregularidade que perfaz o montante de R$ 4.863,68, que
corresponde a aproximadamente 0,81 % da movimentação financeira
declarada pelo prestador (R$ R$ 599.486,00), o que autoriza a
aposição de ressalva no julgamento das contas, em razão da aplicação
dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, devendo,
todavia, ser analisadas com os demais apontamentos feitos pela
análise técnica.

5. A omissão de despesas é falha de natureza grave, na medida em
que viola determinação legal expressa e pode encobrir ilicitudes, como
a extrapolação do limite de gastos, o recebimento de recursos de
fontes vedadas e a arrecadação de verbas sem a devida
transparência.
Num. 44010181 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 13/09/2024 14:17:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091314173783200000042963194
Número do documento: 24091314173783200000042963194
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 14:04:59

5.1. Despesas realizadas com recursos financeiros que não
transitaram por conta específica de campanha, tendo, portando, sido
pagas com recursos de origem não identificada, razão pela qual é
aplicável o contido no artigo 32, § 1º, inciso VI, da Resolução TSE nº
23.607/2019, a fim de que o montante seja recolhido ao Tesouro
Nacional.

5.2. Irregularidades que perfazem o montante de R$ 5.356,31, que
corresponde a aproximadamente 0,89 % do total da movimentação
financeira declarada pelo prestador (R$ 599.486,00), autorizando,
desse modo, a aposição de ressalva no julgamento das contas, em
razão da aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, devendo, no entanto, ser analisada com as demais
falhas apontadas no parecer conclusivo.

6. Despesas declaradas como dívidas de campanha, pagas com
recursos que não transitaram pelas contas bancárias de campanha.
Caracterização de recebimento de recursos de origem não identificada,
razão pela qual é aplicável o contido no artigo 32, § 1º, inciso VI, da
Resolução TSE nº 23.607/2019, a fim de que o montante seja
recolhido ao Tesouro Nacional.

6.1. Irregularidades que perfazem o montante de R$ 9.056,12, que
corresponde a aproximadamente 1,51 % da movimentação financeira
declarada pela prestadora (R$ 599.486,00), o que autoriza a aposição
de ressalva no julgamento das contas, em razão da aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, devendo, no
entanto, ser analisadas com as demais falhas apontadas pela análise
técnica.

7. Gastos constantes dos extratos bancários e não declarados pela
prestadora.

7.1. Impropriedade que perfaz o montante de R$ 216,00, podendo
esse valor ser considerado como de pequeno vulto, inferior a mil UFIR
– R$ 1.064,10, o que admite a aposição de ressalva no julgamento das
contas, em razão da aplicação dos princípios da proporcionalidade e
da razoabilidade, devendo, contudo, ser analisada com as demais
falhas apontadas pelo Setor Técnico.

8. O artigo 30 da Resolução TSE nº 23.607/2019 estabelece que as
candidatas e os candidatos devem comunicar à Justiça Eleitoral,
formalmente e com antecedência mínima de 5 dias úteis, a realização
de eventos destinados à arrecadação de receitas para a campanha.

8.1. A ausência de comunicação prévia, constitui irregularidade grave,
Num. 44010181 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 13/09/2024 14:17:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091314173783200000042963194
Número do documento: 24091314173783200000042963194
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 14:04:59

pois impede a aferição da regularidade dos recursos auferidos.

8.2. Irregularidade que perfaz o valor de R$ 18.950,00, que
corresponde a aproximadamente 3,16% da movimentação financeira
declarada pela prestadora (R$ 599.486,00 – ID 43758406), o que
admite a aposição de ressalva no julgamento das contas, em razão da
aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
devendo, contudo, ser analisada com as demais impropriedades
registradas pelo Setor Técnico.

9. A omissão de despesas na prestação de contas parcial não enseja,
necessariamente, a desaprovação das contas, devendo ser
analisados, no caso concreto, os efeitos da omissão e as justificativas
apresentadas pelo prestador.

9.1. Irregularidade que perfaz valor de R$ 16.130,00, que corresponde
a aproximadamente 2,69% da movimentação financeira declarada pela
prestadora (R$ 599.486,00), o que autoriza a aposição de ressalva no
julgamento das contas, em razão da aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, devendo, no entanto, ser
analisadas com as demais falhas apontadas no parecer conclusivo.

10. A ausência de capacidade operacional dos fornecedores,
constatada por meio da integração do módulo de análise do SPCE e
da base de dados da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) do
Ministério do Trabalho, deve ser comprovada por outros meios de
prova, além da mera indicação da pequena quantidade de
funcionários.

11. Considerando que as irregularidades analisadas perfazem o valor
de R$ 80.292,11 e comprometem aproximadamente 13,39% da
movimentação financeira declarada pela prestadora (R$ 599.486,00), a
desaprovação das contas é medida que se impõe.

12. Contas desaprovadas, com a determinação de recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 12/09/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Num. 44010181 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 13/09/2024 14:17:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091314173783200000042963194
Número do documento: 24091314173783200000042963194
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 14:04:59

RELATÓRIO

Trata-se de prestação de contas, relativa às eleições de 2022, apresentada
por Keyla Regina Sanson de Avila, candidata não eleita ao cargo de Deputada Federal,
pelo Partido Progressistas - PP.

A prestação de contas parcial foi apresentada tempestivamente em 13/9/2022
e a prestação de contas final, de modo intempestivo, em 04/11/2022 (ID 43136541 e ID
43377844).

Publicado o edital de apresentação de contas finais, nos termos do artigo 56,
caput, da Resolução TSE nº 23.607/2019, não houve qualquer impugnação à presente
prestação de contas (ID 43445239).

No parecer de diligências, emitido pela Seção de Contas Eleitorais e pela
Coordenadoria de Contas Eleitorais e Partidárias deste Tribunal, registrou-se a
necessidade de apresentação de esclarecimentos pela prestadora acerca das
impropriedades apontadas, com a juntada de documentos, caso necessária, e, na
hipótese de alteração ou correção dos lançamentos previamente efetuados, a
apresentação da prestação de contas final retificadora (ID 43747749).

Intimada do parecer de diligências, a prestadora apresentou manifestação e
as suas contas finais retificadas (ID 43756961 e ID 43758031).

No parecer conclusivo, o Setor Técnico deste Tribunal manifestou-se pela
aprovação das contas, com a aposição de ressalvas (ID 43856716).

A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela aprovação com ressalvas das
contas, nos termos do artigo 74, inciso II, da Resolução TSE nº 23.607/2019 e pelo
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional (ID 43949298).

É o relatório.

VOTO

a) Da Análise das Contas

Como o presente feito se refere à prestação de contas de candidata ao cargo
de Deputada Federal nas eleições de 2022, sua análise é disciplinada pela Lei nº
9.096/1995 (Lei das Eleições) e pela Resolução TSE nº 23.607/2019.

Para melhor apreciação do feito, passo à análise das impropriedades
apontadas pela análise técnica, para, ao final, considerar os seus efeitos na regularidade
das contas.

Num. 44010181 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 13/09/2024 14:17:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091314173783200000042963194
Número do documento: 24091314173783200000042963194
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 14:04:59

a.1) Da Entrega Intempestiva da Prestação de Contas Final

A fixação de prazos para a prestação de contas eleitorais tem como objetivo a
garantia da transparência e da fiscalização pela Justiça Eleitoral, Ministério Público,
partidos políticos, candidatos e eleitores, dos recursos recebidos e dos gastos efetuados
nas campanhas.

Sobre o prazo para a prestação de contas final, referente ao primeiro turno, o
artigo 49 da Resolução TSE nº 23.607/2019, estabelece:

Art. 49. As prestações de contas finais referentes ao primeiro turno de todas as
candidatas ou de todos os candidatos e de partidos políticos em todas as esferas
devem ser prestadas, via SPCE, à Justiça Eleitoral até o 30º dia posterior à realização
das eleições (Lei nº 9.504/1997, art. 29, III).

Para o pleito de 2022, o prazo para a entrega da prestação de contas final,
referente ao primeiro turno, encerrou em 01/11/2022.

Do exame dos autos, verifica-se que a candidata apresentou suas contas
finais em 04/11/2022, ou seja, 3 dias após o prazo estabelecido pela legislação eleitoral
(ID 43377844).

No entanto, considerando que o atraso na entrega das contas finais foi de
poucos dias, a intempestividade apontada pode ser considerada como falha de natureza
formal, vez que não houve prejuízo à sua fiscalização.

Nesse sentido, veja-se o entendimento deste Tribunal:

E L E I Ç Õ E S
2 0 2 2 .
D E P U T A D O
F E D E R A L .
P R E S T A Ç Ã O
DE CONTAS. ATRASO NA ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL.
ANOTAÇÃO DE MERA RESSALVA. SALDO DE FACEBOOK NÃO COMPROVADO.
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. IRREGULARIDADES DE DESPESAS
COM O FEFC. DIVERGÊNCIA ENTRE A DECLARAÇÃO CONSTANTE NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL E ÀQUELA DECLARADA NA FINAL. GASTOS
REALIZADOS EM DATA ANTERIOR À PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL, MAS
NÃO INFORMADOS À ÉPOCA. MONTANTE QUE SUPERA 10% DA
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE CAMPANHA. IMPOSSIBILIDADE DE
APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
SOBRA DE RECURSOS DO FEFC TRANSFERIDOS ERRONEAMENTE AO
PARTIDO POLÍTICO. NECESSIDADE DE TRANSFERÊNCIA AO TESOURO
NACIONAL. SOMA DAS IRREGULARIDADES QUE ATINGE 58,50% DA
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DA CAMPANHA. DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS.
RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL.

1. A fixação de prazos para a Prestação de Contas tem como finalidade garantir a
transparência da movimentação financeira da campanha, bem como viabilizar a
necessária fiscalização pela Justiça Eleitoral, Ministério Público, partidos e demais
candidatos.

2. A apresentação das contas finais com 03 (três) dias de atraso é falha de natureza
formal que enseja a anotação de ressalva, vez que não houve prejuízo à atividade
fiscalizatória.

[...]
Num. 44010181 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 13/09/2024 14:17:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091314173783200000042963194
Número do documento: 24091314173783200000042963194
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 14:04:59

(Acórdão nº 63289, Relator: Desembargador Julio Jacob Junior, DJE: 01/04/2024)

Desse modo, a irregularidade apontada enseja a aposição de ressalva no
julgamento das contas.

a.2) Do Atraso na Entrega dos Relatórios Financeiros de Campanha

No parecer de diligências (ID 43747749), apontou-se o atraso na entrega dos
seguintes relatórios financeiros de campanha:

Intimada para manifestação, a prestadora aduziu que tal ocorrência não trouxe
qualquer prejuízo para a fiscalização da Justiça Eleitoral, sendo uma irregularidade de
caráter meramente formal, merecendo apenas a aposição de ressalva (ID 43756961).

A propósito da entrega dos relatórios financeiros de campanha, o artigo 47,
inciso I, da Resolução TSE nº 23.607/2019 estabelece:

Art. 47. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as campanhas
eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para divulgação em página
criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):

I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de sua
campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento;

Como se vê, é obrigatória a prestação de informações pelos candidatos à
Justiça Eleitoral, no prazo de 72 horas, sobre o recebimento de recursos financeiros de
campanha.

A obrigatoriedade da apresentação dos relatórios financeiros, no prazo
assinalado, tem como objetivo dar maior publicidade e transparência às movimentações
financeiras ocorridas no curso da campanha eleitoral, a fim de que a fiscalização pelos
órgãos competentes e pelos próprios cidadãos possa ser realizada de modo
contemporâneo, garantindo, assim, a lisura do pleito.

A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral alterou seu entendimento
quanto à gravidade no atraso do envio dos relatórios financeiros de campanha, sendo
que, até as Eleições de 2018, considerava essa falha como meramente formal, mas a
partir das Eleições 2020, passou a tratar a questão com maior rigor. Veja-se:

[...]

Num. 44010181 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 13/09/2024 14:17:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091314173783200000042963194
Número do documento: 24091314173783200000042963194
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 14:04:59

2. Depreende–se do art. 50 da Res.–TSE 23.553 que o atraso na entrega do relatório
financeiro e da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não
corresponda à efetiva movimentação de recursos não ensejam, necessariamente, a
desaprovação das contas, mas cabe a análise de cada caso específico pelo órgão
julgador.

3. No julgamento do AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto,
DJE de 19.2.2020 (entre outras prestações de contas de eleição geral oriundas do
Tribunal Regional Eleitoral catarinense), esta Corte Superior decidiu manter a
orientação jurisprudencial de pleitos pretéritos para as Eleições de 2018, em
observância à confiança e à segurança jurídica.

4. Assentou–se que "o atraso no envio dos relatórios financeiros (e das parciais) ou
sua entrega com inconsistências não necessariamente conduzirá à desaprovação das
contas, porquanto terão que ser aferidos, caso a caso, a extensão da falha e o
comprometimento no controle exercido pela Justiça Eleitoral, especificamente no
exame final das contas". Tal entendimento vem sendo reiteradamente aplicado por
esta Corte, conforme os seguintes processos, julgados em 20.2.2020: AgR–AI
0601417–34, rel. Min. Luís Roberto Barroso; ED–AgR–AI 0601340–25, rel. Min.
Tarcisio Vieira de Carvalho Neto; AgR–AI 0601881–58, rel. Min. Edson Fachin. 5. No
citado AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de
19.2.2020 e feitos correlatos julgados na mesma ocasião, o Ministro Edson Fachin
ponderou, em votos–vista proferidos, que é imprescindível analisar se o atraso no
envio das demonstrações parciais de contabilidade de campanha, ou em relatórios
financeiros, não afeta a transparência das contas, haja vista ser o eleitor o destinatário
principal das informações trazidas nas prestações de contas.

6. Nessa linha, a convergência dos votos também se orientou, com sinalização a
pleitos futuros, no sentido de que o descumprimento dos comandos normativos
quanto às informações sobre receitas e despesas durante a campanha (relatórios
financeiros e prestação parcial) não será justificado pelo simples argumento de que
tais dados foram afinal contemplados na prestação de contas final, mas serão
ponderadas circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação com ressalvas das
contas, sob pena de tornar inócuas tais exigências legais. [...]

(AgRg no REspE nº 060138748/PB, Relator: Ministro Sergio Silveira Banhos, DJE:
22/06/2020)

Nota-se, portanto, que o atraso no envio dos relatórios financeiros de
campanha não enseja necessariamente a desaprovação das contas, devendo ser
analisados, no caso específico pelo julgador, o comprometimento no controle exercido
pela Justiça Eleitoral e pelo eleitor, bem como a extensão da falha cometida pelo
prestador.

Da análise das irregularidades apontadas, verifica-se que foram entregues
com atraso os seguintes relatórios financeiros de campanha: 1) doação financeira, no
valor de R$ 8.000,00, feita pela própria candidata, com atraso de 1 dia; 2) doação
financeira, no valor de R$ 2.720,00, feita pela própria prestadora, com atraso de 2 dias;
3) doação financeira, no valor de R$ 5.000,00, feita por Fabia Cristina Paulik, com atraso
de 2 dias; 4) doação financeira, no valor de R$ 5.000,00, feita por Fabia Cristina Paulik,
com atraso de 1 dia, e 5) doação financeira, no valor de R$ 5.000,00, feita por Fabia
Cristina Paulik, com atraso de 1 dia.

O primeiro relatório apontado, no valor de R$ 8.000,00, foi enviado antes do
pleito, em 24/09/2022, todavia os demais relatórios foram entregues em 04/10/2022, ou
Num. 44010181 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 13/09/2024 14:17:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091314173783200000042963194
Número do documento: 24091314173783200000042963194
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 14:04:59

seja, somente após as eleições.

No entanto, observa-se que os atrasos foram de 1 e de 2 dias, que as
receitas foram registradas na prestação de contas final, bem como que a impropriedade
apontada perfaz o valor de R$ 25.720,00, que corresponde a aproximadamente 4,29% da
movimentação financeira declarada pela prestadora (R$ 599.486,00 – ID 43758406), o
que possibilita a aposição de ressalva no julgamento das contas, em razão da aplicação
dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, devendo, contudo, ser analisada
com os demais registros feitos pelo Setor Técnico.

a.3) Das Irregularidades nas Despesas Pagas com Recursos
Provenientes do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC

No parecer técnico (ID 43880181 – Item 7), foram registradas irregularidades
nas seguintes despesas custeadas com recursos provenientes do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha – FEFC:

Sobre a comprovação das despesas pagas com recursos provenientes do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC, o artigo 53, inciso II, alínea c, e
o artigo 60, §§ 1º e 2º, ambos da Resolução TSE n. 23.607/2019, dispõem que:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas,
ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro,
deve ser composta:

[...]

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:

[...]

c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais realizados
com recursos do Fundo Partidário e com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), na forma do art. 60 desta Resolução;

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento
fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e partidos políticos,
sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada,
o valor da operação e a identificação da (o) emitente e da destinatária ou do
destinatário ou das(os) contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e
endereço.

§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral
Num. 44010181 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 13/09/2024 14:17:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091314173783200000042963194
Número do documento: 24091314173783200000042963194
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 14:04:59

poderá admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio idôneo de prova,
inclusive outros documentos, tais como:

I - contrato;

II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;

III - comprovante bancário de pagamento; ou

IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social (GFIP).

§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da legislação
aplicável, a comprovação da despesa pode ser realizada por meio de recibo que
contenha a data de emissão, a descrição e o valor da operação ou prestação, a
identificação da destinatária ou do destinatário e da(o) emitente pelo nome ou razão
social, CPF ou CNPJ, endereço e assinatura da prestadora ou do prestador de
serviços.

Nota-se, portanto, que as despesas eleitorais realizadas com recursos
provenientes do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC devem ser
comprovadas com as respectivas notas fiscais e, quando dispensado o documento fiscal,
com recibos que possibilitem identificar com clareza todos os aspectos imprescindíveis da
contratação.

A propósito dos gastos com combustíveis, o artigo 35, § 11º, da Resolução
TSE nº 23.607/2019, dispõe que:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 26):

[...]

§ 11. Os gastos com combustível são considerados gastos eleitorais apenas na
hipótese de apresentação de documento fiscal da despesa do qual conste o CNPJ da
campanha, para abastecimento de:

I - veículos em eventos de carreata, até o limite de 10 (dez) litros por veículo, desde
que feita, na prestação de contas, a indicação da quantidade de carros e de
combustíveis utilizados por evento;

II - veículos utilizados a serviço da campanha, decorrentes da locação ou cessão
temporária, desde que:

a) os veículos sejam declarados originariamente na prestação de contas; e

b) seja apresentado relatório do qual conste o volume e o valor dos combustíveis
adquiridos semanalmente para este fim; e

III - geradores de energia, decorrentes da locação ou cessão temporária devidamente
comprovada na prestação de contas, com a apresentação de relatório final do qual
conste o volume e valor dos combustíveis adquiridos em na campanha para este fim.

Nota-se que os gastos com combustíveis são considerados despesas
eleitorais apenas na hipótese de apresentação de documento fiscal da despesa do qual
conste o CNPJ da campanha, para abastecimento de veículos declarados na prestação
Num. 44010181 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 13/09/2024 14:17:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091314173783200000042963194
Número do documento: 24091314173783200000042963194
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 14:04:59

de contas, que tenham sido locados ou cedidos para a campanha eleitoral.

Nesse sentido, veja-se o entendimento deste Regional sobre o tema:

EMENTA: ELEIÇÕES 2022. DEPUTADA ESTADUAL. ATRASO NA ENTREGA DOS
RELATÓRIOS FINANCEIROS. ENTREGA EFETUADA NO ANO SUBSEQUENTE A
ELEIÇÃO. FALHA GRAVE. COMBUSTÍVEL PAGO COM RECURSOS DO FEFC SEM
COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO A CAMPANHA. OMISSÃO DE RECEITAS E
GASTOS. RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. FORMALIZAÇÃO DE
CONTRATO ANTERIOR AO REGISTRO DE CANDIDATURA. PAGAMENTO DE
DESPESA APÓS A DATA DA ELEIÇÃO. OMISSÃO DE GASTOS NA PRESTAÇÃO
DE CONTAS PARCIAL. CONTAS DESAPROVADAS. DETERMINAÇÃO DE
RECOLHIMENTO.

[...]

2. A regularidade do abastecimento de veículo com recursos públicos está
condicionada à apresentação de documento fiscal da despesa na qual conste o CNPJ
da campanha e, ainda, seja, comprovadamente, direcionado a veículos utilizados a
serviço da campanha.

[...]

(Acórdão nº 62813, Relator: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, DJE
17/11/2023)

Quanto à impropriedade apontada, a prestadora explanou que houve o
abastecimento de veículos que estavam à disposição da campanha eleitoral, mas que
não foram formalmente registrados como cedidos no sistema e que, com o intuito de
sanar a referida irregularidade, apresentou o registro de todas as autorizações de
abastecimento destes veículos (ID 43898579).

Nada obstante as alegações da prestadora, não há como se afastar as
impropriedades apontadas, eis que não foram juntados os contratos de cessão dos
referidos veículos, tampouco os comprovantes de propriedade dos bens cedidos,
conforme determina o artigo 58, inciso II, da Resolução TSE nº 23.607/2019, bem como
pelo fato de que não houve a identificação dos veículos abastecidos nos documentos
fiscais apresentados.

Desse modo, considerando que as despesas irregulares efetuadas com
combustíveis foram pagas com recursos provenientes do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC, deve a prestadora recolher o valor R$ 4.863,68 ao
Tesouro Nacional, em razão da utilização indevida dos recursos públicos, conforme
determina o artigo 79, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Por fim, observa-se que a irregularidade apontada corresponde a
aproximadamente 0,81% da movimentação financeira declarada pela prestadora (R$
599.486,00 - ID 43758406), o que autoriza a aposição de ressalva no julgamento das
contas, devendo, todavia, ser analisada com as demais falhas apontadas pela análise
técnica.

a.4) Da Omissão de Despesas

Num. 44010181 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 13/09/2024 14:17:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091314173783200000042963194
Número do documento: 24091314173783200000042963194
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 14:04:59

a.4.1) No parecer conclusivo (ID 43856716 – Itens 8.4.1 e 8.5.1, 8.5.2.a. e
8.5.2.b.), foram apontadas as seguintes omissões de despesas: a) com o fornecedor
PIERO COMÉRCIO E CONFECÇÃO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO LTDA, no valor de
R$ 198,00; b) com o fornecedor EDISON LUIZ BRABICOSKI, no valor de R$ 800,00; c)
MEOTTI LTDA, no valor de R$ 254,30, d) ULTRAPACK EMBALAGENS LTDA, no valor
de R$ 70,87; e) MERIELEN APARECIDA FREIRE, no valor de R$ 115,00; f) AGRO
COMERCIAL COGO LTDA, no valor de R$ 244,00, e g) MANARIM IMPRESSÃO
DIGITAL LTDA, no valor de R$ 38,69.

A propósito da obrigatoriedade da declaração de todas as despesas e
receitas de campanha, o artigo 53, inciso I, alínea g, da Resolução TSE nº 23.607/2019
estabelece:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas,
ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro,
deve ser composta:

I – pelas seguintes informações:

[...]

g) receitas e despesas especificadas;

A omissão de despesas, assim, é falha de natureza grave, na medida em que
viola determinação legal expressa e pode encobrir ilicitudes, como a extrapolação do
limite de gastos, o recebimento de recursos de fontes vedadas e a arrecadação de verbas
sem a devida transparência.

Intimada para manifestação, a prestadora aduziu que a NF (48) emitida por
Edison Luiz Brabicoski, no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), possui numeração
anterior àquela correspondente ao gasto efetivamente realizado, declarado e
comprovado, no valor de R$ 400,00, conforme documento de id. 43378107. Trata-se,
muito provavelmente, de nota fiscal emitida erroneamente e jamais cancelada, prática
bastante comum entre as empresas optantes pelo MEI. Há, ainda, gastos que são de
completo desconhecimento da candidata, dentre eles os correspondentes às notas
emitidas por Piero Comercio e Confecção de Artigos do Vestuário Ltda, Meotti Ltda,
Ultrapack Embalagens Ltda, Merielen Aparecida Freire, Agro Comercial Cogo Ltda,
e Manarim Impressao Digital Ltda. (ID 43756961). – (Destaquei).

Quanto à despesa efetuada com MERIELEN APARECIDA FREIRE, a
candidata apresentou, ainda, a seguinte explicação em Nota Explicativa (ID 43758408):
Nota Fiscal 30 em nome de MERIELEN APARECIDA FREIRE 05496084946 não foi
inserida na prestação de contas, pois foi emitida por CNPJ divergente do CNPJ
contratado e relativamente pago. Foi solicitado o cancelamento da nota fiscal para a
fornecedora, o qual não foi realizado. Fornecedor original da despesa trata-se de
DIRCÉLIA CAILLOT e prestou o serviço de fornecimento de salgados em 12.09.2022 no
valor de R$ 115,00, porém não emitiu nota fiscal e não apresentou recibo. Enviou para a
candidata a nota fiscal 30 emitida em nome de MEIRIELEN APARECIDA FREIRE
05496084946 inserida então na prestação de contas retificadora, com o comprovante de
pagamento realizado para o fornecedor original da despesa. Despesa informada na
prestação de Contas retificadora como Despesa de Campanha não paga após o
Num. 44010181 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 13/09/2024 14:17:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091314173783200000042963194
Número do documento: 24091314173783200000042963194
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 14:04:59

recebimento da diligencia e conhecimento da Contabilidade sobre a emissão desta nota
fiscal.

Em consulta ao Sistema de Prestação de Contas Eleitorais – SPCEWEB,
verifica-se que as Notas Fiscais das referidas despesas continuam ativas:

Nada obstante as explanações da prestadora, a mera afirmação que as notas
fiscais foram emitidas por equívoco ou que desconhece os referidos gastos não afasta a
impropriedade apontada, pois, como acima demonstrado, os documentos fiscais foram
emitidos no CNPJ de campanha da candidata e encontram-se ativos, gerando a
presunção de que as referidas despesas foram feitas em favor da sua candidatura.

Desse modo, resta caracterizada a omissão de despesas no valor de R$
1.720,86 (R$ 198,00 + R$ 800,00 + R$ 254,30 + R$ 70,87 + R$ 115,00 + R$ 244,00 + R$
38,69).

Observa-se, ainda, que as referidas despesas foram custeadas com recursos
financeiros que não transitaram por conta específica de campanha, tendo sido pagas,
portanto, com recursos de origem não identificada, razão pela qual é aplicável o contido
no artigo 32, § 1º, inciso VI, da Resolução TSE nº 23.607/2019[1], a fim de que o valor de
R$ 1.720,86 seja recolhido ao Tesouro Nacional.

a.4.2) No parecer técnico (ID 43880181 – Item 8.5.2), foram apontadas as
seguintes omissões de despesas com o fornecedor H. SACCHI COMÉRCIO DE
COMBUSTÍVEIS LTDA:

Num. 44010181 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 13/09/2024 14:17:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091314173783200000042963194
Número do documento: 24091314173783200000042963194
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 14:04:59

Em relação à referida impropriedade, a prestadora aduziu que em 25.08.2023 foi
realizado um pagamento “antecipado” com o valor aproximado do que seria relativamente
pago e emitida a Nota Fiscal 2074 no valor de 3.635,43 sob o cheque 850008. Nota esta
que foi recebida pela contabilidade e informada na prestação de contas (ID 43758408).

No entanto, ao contrário do alegado pela prestadora, o Setor Técnico
informou que: a) a nota fiscal nº 2074 (ID 43378103), emitida no valor R$ 3.635,43,
diverge em R$ 0,02 do montante dos documentos fiscais da tabela retro, no valor de R$
3.635,45; b) a nota fiscal nº 2074 não faz referência aos demais documentos fiscais da
tabela retro; c) com exceção da despesa realizada em 24/08/2022, os demais gastos
foram realizados após a emissão da nota fiscal nº 2074, que ocorreu em 25/08/2022, e d)
com exceção da despesa realizada em 24/08/2022, os demais abastecimentos foram
feitos em veículos de placas divergentes da placa AMM-5A71, referente ao único veículo
locado para a campanha da prestadora (ID 43758350).

Desse modo, resta demonstrado que as despesas apontadas na tabela retro
não constam da Nota Fiscal nº 2074, bem como que os referidos gastos não foram
declarados pela prestadora.

Observa-se, ainda, que os gastos apontados foram custeados com recursos
financeiros que não transitaram por conta específica de campanha, tendo sido pagos,
portanto, com recursos de origem não identificada, razão pela qual é aplicável o contido
no artigo 32, § 1º, inciso VI, da Resolução TSE nº 23.607/2019, a fim de que o valor de
R$ 3.635,45 seja recolhido ao Tesouro Nacional.

a.4.3) Por fim, do exame dos itens a.4.1 e a.4.2, conclui-se que as omissões
de despesas perfazem o montante de R$ 5.356,31 (R$ 1.720,86 + R$ 3.635,45), que
corresponde a aproximadamente 0,89 % da movimentação financeira declarada pela
prestadora (R$ 599.486,00 – ID 43758406), o que autoriza a aposição de ressalva no
julgamento das contas, em razão da aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, devendo, no entanto, ser analisadas com as demais falhas apontadas pela
análise técnica.

a.5) Do Recebimento de Recursos de Origem Não Identificada

a.5.1) No parecer técnico (ID 43880181 - Itens 8.5.a e 8.5.b), foram
Num. 44010181 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 13/09/2024 14:17:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091314173783200000042963194
Número do documento: 24091314173783200000042963194
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 14:04:59

apontadas irregularidades nas despesas efetuadas com os fornecedores H. SACCHI
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA, no valor de R$ 5.450,68, e DUNAPETROL
COMÉRCIO DE DRIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, no valor de R$ 138,77, em razão de
terem sido omitidas na prestação de contas final e na retificadora terem sido declaradas
como dívidas de campanha.

Quanto às impropriedades apontadas, a prestadora afirmou que as demais
notas não incluídas na NF nº 2074 são gastos que se configuram como dívida de
campanha, de modo que não foram incluídos anteriormente por um lapso na
comunicação entre a coordenação de campanha e a contabilidade (...).Não se
desconhece que a legislação obriga a apresentação de (a) decisão da direção partidária
nacional; bem como (b) anuência dos credores com cronograma de pagamento
(devidamente apresentada na retificadora). Todavia, embora, no caso dos autos, inexista
decisão da direção nacional do partido, há precedentes do Tribunal Regional Eleitoral no
sentido de que, apesar da irregularidade, é possível a aprovação das contas com
ressalvas mediante aplicação dos primados da proporcionalidade e razoabilidade (ID
43756961).

Em Nota Explicativa (ID 43758408), a prestadora informou, ainda, que os
referidos gastos foram pagos com recursos próprios, tendo apresentado, nos anexos 1 e
2 desse documento, declarações dos fornecedores quanto ao recebimento do
pagamento.

Ocorre que a prestadora não apresentou os comprovantes de pagamento de
tais despesas, impossibilitando, desse modo, a aferição da data em que foram pagas e,
consequentemente, se se tratavam de dívidas de campanha.

Nota-se ainda, que o artigo 33 da Resolução TSE nº 23.607/2019 admite a
arrecadação de recursos após as eleições para a quitação de despesas já contraídas e
não pagas, devendo a receita auferida transitar pelas contas específicas de campanha.

No presente caso, além da prestadora não ter apresentado o comprovante de
pagamento, os recursos utilizados para o adimplemento dos referidos gastos não
transitaram pelas contas de campanha, caracterizando, desse modo, o recebimento de
recursos de origem não identificada, o que implica no recolhimento do montante de R$
5.589,45 (R$ 138,77 + R$ 5.450,68) ao Tesouro Nacional.

a.5.2) No parecer técnico (ID 43880181 - Item 13), registrou-se a
irregularidade na dívida de campanha, resultante da despesa efetuada com Jeferson
Roberto Sawczyn, no valor de R$ 3.466,67, em razão de ter sido paga com recursos que
não transitaram pelas contas de campanha.

Sobre a impropriedade apontada, a prestadora explanou que trata-se de
despesa realizada mediante contrato firmado no valor de R$ 10.400,00 (Dez mil e
quatrocentos reais) com pagamentos em 3 parcelas. Foram pagas as parcelas 1 e 2
ficando em aberto a parcela 3 no valor de R$ 3.466,67 (três mil quatrocentos e sessenta e
seis reais e trinta e sete centavos). Apresentamos em anexo a carta de anuência,
contendo o valor da parcela 03 das despesas de campanha ora quitadas pela candidata
(ID 43758408).

Num. 44010181 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 13/09/2024 14:17:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091314173783200000042963194
Número do documento: 24091314173783200000042963194
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 14:04:59

Ocorre que a prestadora não apresentou o comprovante de pagamento da
referida despesa, impossibilitando, desse modo, a aferição da data em que foi paga e,
consequentemente, se se tratava de dívida de campanha.

Nota-se, ainda, que o artigo 33 da Resolução TSE nº 23.607/2019 admite a
arrecadação de recursos após as eleições para a quitação de despesas já contraídas e
não pagas, devendo a receita auferida transitar pelas contas específicas de campanha.

No presente caso, além da prestadora não ter apresentado o comprovante de
pagamento, os recursos utilizados para o adimplemento do referido gasto não transitaram
pelas contas de campanha, caracterizando, desse modo, o recebimento de recursos de
origem não identificada, o que implica no recolhimento do montante de R$ 3.466,67 ao
Tesouro Nacional, conforme dispõe o artigo 32, § 1º, inciso VI, da Resolução TSE nº
23.607/2019.

a.5.3) Por fim, do exame dos itens a.5.1 e a.5.2, conclui-se que as
irregularidades perfazem o montante de R$ 9.056,12 (R$ 5.450,68 + R$ 138,77 + R$
3.466,67), que corresponde a aproximadamente 1,51% da movimentação financeira
declarada pela prestadora (R$ 599.486,00 – ID 43758406), o que autoriza a aposição de
ressalva no julgamento das contas, em razão da aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, devendo, no entanto, ser analisadas com as demais
falhas apontadas pela análise técnica.

a.6) Das Divergências entre as Informações Registradas na Prestação de
Contas e nos Extratos Bancários

No parecer conclusivo, foram apresentadas divergências entre as
informações registradas na prestação de contas em análise e nos extratos bancários da
prestadora.

Informações constantes dos extratos bancários e não registradas no
SPCE:

Quanto à despesa efetuada com Marilson de Oliveira, no valor de R$
2.500,00, a prestadora explanou que trata-se de pagamento realizado para conta bancária
errada cujo estorno foi realizado no mesmo dia (ID 43758408).

Do exame do extrato bancário da prestadora, verifica-se que no dia
29/08/2022, foi feita uma transferência por Marilson de Oliveira para a candidata, no valor
de R$ 2.500,00, restando, portanto, demonstrado o estorno do montante apontado como
irregular.

Em relação ao cheque compensado, no valor de R$ 200,00, aduziu que o
cheque 850022 foi emitido para pagamento da contratada BRUNA RIBEIRO DE MELO E
SILVA em 30.09.2022 e cruzado para que fosse depositado. A contratada possivelmente
Num. 44010181 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 13/09/2024 14:17:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091314173783200000042963194
Número do documento: 24091314173783200000042963194
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 14:04:59

endossou o cheque e deve ter utilizado o referido cheque para pagamento neste
estabelecimento (ID 43758408).

Do exame da cópia do cheque apresentado pela prestadora (ID 43758408),
nota-se a impossibilidade de se aferir o seu número e, consequentemente, de se verificar
se foi o mesmo utilizado para o pagamento do Centro Comercial de Alimentos Ltda,
devendo, por essa razão, ser mantida a impropriedade apontada.

Sobre a omissão da declaração da tarifa bancária pelo fornecimento de
cheque, no valor de R$ 16,00, informou que lançamentos realizados na Prestação de
Contas Parcial e Final em computadores diferentes, com os devidos arquivos em anexos.
Porém durante a restauração de backups para a entrega final, os arquivos e lançamentos
foram corrompidos ou perdidos. Inseridos novamente na Prestação de Contas
Retificadora (ID 43758408).

Nada obstante a justificativa apresentada pela prestadora, deve ser mantida a
referida omissão, posto que a tarifa bancária apontada não foi declarada na prestação de
contas em análise.

Assim, as impropriedades apontadas pelo Setor Técnico configuram a
omissão de despesas no montante de R$ 216,00 (R$ 200,00 + R$ 16,00), podendo esse
valor ser considerado como de pequeno vulto, inferior a mil UFIR – R$ 1.064,10, o que
admite a aposição de ressalva no julgamento das contas, em razão da aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, devendo, contudo, ser analisada com
as demais falhas apontadas pelo Setor Técnico.

a.7) Das Inconsistências nos Registros de Realização de Eventos

No parecer técnico (ID 43880181 – Item 10.1), foram apontadas as seguintes
impropriedades na realização de eventos para a prestadora de contas, em razão da
ausência de comunicação prévia à Justiça Eleitoral:

Sobre a arrecadação de receita para a campanha eleitoral, por intermédio da
realização de eventos, o artigo 30 da Resolução TSE nº 23.607/2019, estabelece que as
candidatas e os candidatos devem comunicar a sua realização, formalmente e com
antecedência mínima de 5 dias úteis, à Justiça Eleitoral, que poderá determinar sua
fiscalização e, ainda, manter a documentação necessária à comprovação de sua
realização e de seus custos, despesas e receita obtida.

A ausência de comunicação prévia à Justiça Eleitoral da realização de
eventos, constitui irregularidade grave, pois impede a aferição da regularidade dos
recursos auferidos para a campanha.

No entanto, considerando que a irregularidade perfaz o valor de R$
18.950,00, que corresponde a aproximadamente 3,16% da movimentação financeira
declarada pela prestadora (R$ 599.486,00 – ID 43758406), admite-se a aposição de
ressalva no julgamento das contas, em razão da aplicação dos princípios da
Num. 44010181 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 13/09/2024 14:17:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091314173783200000042963194
Número do documento: 24091314173783200000042963194
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 14:04:59

proporcionalidade e da razoabilidade, devendo, contudo, ser analisada com as demais
impropriedades registradas pelo Setor Técnico.

a.8) Da Omissão de Despesas na Prestação de Contas Parcial

No parecer conclusivo (ID 43856716 – Item 11.2), foram apontadas despesas
não declaradas na prestação de contas parcial.

Quanto à irregularidade apontada, a prestadora asseverou que a omissão
episódica de dados na prestação de contas parcial, mas incluídos na prestação de contas
final, é passível de mera ressalva (ID 43756961).

Em relação à prestação de contas parcial, o artigo 47, inciso II, § 1º, inciso II,
da Resolução TSE nº 23.607/2019 estabelece:

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são obrigadas(os),
durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para
divulgação em página criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, §
4º):

[...]

II - relatório parcial discriminando as transferências do Fundo Partidário e do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), os recursos financeiros e os
estimáveis em dinheiro recebidos, bem como os gastos realizados.

A apresentação das contas parciais tem como objetivo prestigiar a
transparência das contas e permitir a fiscalização concomitante dos recursos empregados
na campanha pela Justiça Eleitoral e pela sociedade.

Sobre o tema, o Tribunal Superior Eleitoral tem entendido que o
descumprimento dos comandos normativos quanto às informações sobre as receitas e
despesas durante a campanha (relatórios financeiros e prestação parcial) não será
justificado pelo simples argumento de que tais dados foram contemplados na prestação
de contas final, mas serão ponderadas as circunstâncias outras a justificar ou não a
aprovação com ressalvas das contas, sob pena de tornar inócuas tais exigências legais
.[2]

Em consonância com o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, esta
Corte tem decidido que a omissão na prestação de contas parcial não enseja,
necessariamente, a desaprovação das contas, devendo ser analisados, no caso concreto,
os efeitos da omissão e as justificativas apresentadas pelo prestador.

Pois bem.

Da análise dos autos, observa-se que as referidas despesas perfazem o valor
de R$ 16.130,00, que corresponde a aproximadamente 2,69% da movimentação
financeira declarada pela prestadora (R$ 599.486,00 – ID 43758406), o que autoriza a
aposição de ressalva no julgamento das contas, em razão da aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, devendo, no entanto, ser analisadas com as demais
falhas apontadas no parecer conclusivo.
Num. 44010181 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 13/09/2024 14:17:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091314173783200000042963194
Número do documento: 24091314173783200000042963194
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 14:04:59

a.9) Das Informações Complementares

O parecer conclusivo apontou que foram identificadas, mediante a integração
do módulo de análise do SPCE e da base de dados Relação Anual de Informações
Sociais (RAIS) do Ministério do Trabalho, as seguintes despesas junto a fornecedores
com indícios de ausência de capacidade operacional:

Da análise dos autos, não há registro de que os fornecedores não prestaram
os serviços contratados, razão pela qual não há como se reconhecer a irregularidade nas
despesas apontadas, com fundamento em mera presunção.

A ausência de capacidade operacional do fornecedor, apta a indicar um gasto
fictício, deve ser comprovada por outros meios de prova além da mera indicação da
pequena quantidade de funcionários, não podendo, desse modo, comprometer as contas
da prestadora.

b) Da Análise Geral das Contas

Considerando que as irregularidades analisadas nos itens a.2, a.3, a.4, a.5,
a.6, a.7 e a.8, perfazem o valor de R$ 80.292,11 (R$ 25.720,00 + R$ 4.863,68 + R$
5.356,31 + R$ 9.056,12 + R$ 216,00 + R$ 18.950,00 + R$ 16.130,00)
e comprometem aproximadamente 13,39% da movimentação financeira declarada pela
prestadora (R$ 599.486,00 – ID 43758406), a desaprovação das contas é medida que se
impõe.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto por DESAPROVAR as contas apresentadas por
KEYLA REGINA SANSON DE AVILA, candidata ao cargo de Deputada Federal nas
eleições gerais de 2022, nos termos do artigo 74, inciso III, da Resolução TSE nº
23.607/2019, bem como por determinar o recolhimento do montante de R$
19.276,11 (R$ 4.863,68 + R$ 5.356,31 + R$ 9.056,12) ao Tesouro Nacional, no prazo
de 5 dias após o trânsito em julgado, independentemente de nova intimação, com
incidência de atualização monetária e juros de mora, com fundamento no artigo 32, § 1º,
inciso VI, §§ 2º e 3º, e no artigo 79, §§ 1º e 2º, ambos da Resolução TSE nº 23.607/2019,
sob pena de encaminhamento dos autos à Advocacia-Geral da União.

Num. 44010181 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 13/09/2024 14:17:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091314173783200000042963194
Número do documento: 24091314173783200000042963194
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 14:04:59

ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603331-19.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - INTERESSADO:
ELEICAO 2022 KEYLA REGINA SANSON DE AVILA DEPUTADO FEDERAL - Advogados
do INTERESSADO: GIULIANO ROBINSON - PR102528, ANDRE EIJI SHIROMA - PR63833,
GRAZIELLE GRUDZIEN - PR107204-A, LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - PR98059-A, DIEGO
CAETANO DA SILVA CAMPOS - PR57666-A REQUERENTE: KEYLA REGINA SANSON DE
AVILA - Advogados do REQUERENTE: GIULIANO ROBINSON - PR102528, ANDRE EIJI
SHIROMA - PR63833, GRAZIELLE GRUDZIEN - PR107204-A, LUIZ PAULO MULLER FRANQUI
- PR98059-A, DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - PR57666-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 12.09.2024

[1] Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por partidos
políticos e candidatas ou candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro Nacional por
meio de Guia de Recolhimento da União (GRU). § 1º Caracterizam o recurso como de
origem não identificada: [...] VI - os recursos financeiros que não provenham das contas
específicas de que tratam os arts. 8º e 9º desta Resolução;
[2] TSE, AgR no AI nº 060155246/SC, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, DJE 15/04/2020.
Num. 44010181 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 13/09/2024 14:17:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091314173783200000042963194
Número do documento: 24091314173783200000042963194
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 14:04:59